Tribunal: TJDFT
Processo: 0752513-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752513-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA D ARC VIANA DE SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOANA D’ARC VIANA DE SOUZA E MELO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação da ação declaratória de inexistência de débito, proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO SANTANDER S.A E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 179945487 dos autos originais): “Defiro a tramitação prioritária, na forma do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil. Anote-se. Dê-se baixa na anotação da pendência de liminar no sistema eletrônico. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, razão pela qual indefiro a atribuição de efeito suspensivo requerida, na forma do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Ademais, a presença do título executivo extrajudicial, ainda que objeto de questionamento nestes embargos, afasta a fumaça do bom direito para a concessão dos demais pedidos de tutela provisória de urgência requerida na letra “a” da exordial, pois depende de dilação probatória. Determino, de ofício, a correção do polo passivo destes embargos, para figurar apenas AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EXEQUENTE), representada pelo advogado JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - OAB MG73736 - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO). Exclua-se, pois, o SANTANDER do polo passivo, pois não figura como exequente nos autos principais. RETIFIQUE-SE O CADASTRAMENTO. Após, intime-se a parte embargada, por meio de seu advogado, para manifestar-se, em 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Decisão datada e assinada consoante certificação digital. . (...)”. Em suas razões recursais (ID 54289555), afirma que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela de urgência. Alega que foi realizado um financiamento de uma moto em seu nome, contudo não realizou a contratação, bem como nunca abriu conta bancária junto às instituições bancárias rés. Menciona que diante da fraude perpetrada, a agravante teve seu nome inscrito no Serasa, bem como foi ajuizada ação executiva para cobrança do contrato de financiamento. Informa que foi comunicada da existência de dívidas de IPVA da motocicleta, que estão inscritas em dívida ativa. Alega que desconhece as assinaturas postas nos contratos de financiamento, sendo que é possível verificar sua falsidade pela análise dos documentos da autora e a assinatura aposta nos contratos. Discorre sobre a responsabilidade das instituições financeiras pelo risco do empreendimento. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) determinar a suspensão imediata das cobranças realizadas em face do financiamento indevidamente contratado; b) determinar a exclusão do nome da agravante do rol de inadimplentes, bem como que os agravados se abstenham de proceder novas inclusões; c) determinar a suspensão do processo de execução (autos de n.o 0703517-79.2023.8.07.0006); d) determinar o imediato bloqueio da motocicleta de marca Honda, placa SGQ 4G11 para fins de circulação e transferência junto ao Detran-DF e Sefaz; e) suspender as cobranças de IPVA e multas relativas em nome da agravante, bem como seja excluído seu nome da dívida ativa. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que não contratou o financiamento da motocicleta Honda, cor vermelha, ano 2022/2023 (contrato de ID 179753103), bem como não procedeu à abertura da conta corrente junto ao Banco Santander (ID 179753103). Menciona que nunca assinou os contratos juntados aos autos. Inicialmente, cumpre mencionar que o juízo a quo indeferiu o pedido liminar, tendo recebido a inicial da agravante como embargos à execução. Contudo, observa-se que a agravante não ajuizou ação de embargos à execução, mas ação declaratória de inexistência de débito, entre outros pedidos, conforme se depreende da petição inicial, causa de pedir e pedidos (ID 179750194, autos de origem). Feito esse esclarecimento inicial, passo, doravante, a apreciar o pedido da agravante. Há elementos indiciários nos autos, que indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não houve a contratação do empréstimo questionado. A agravante declarou expressamente que não contratou o financiamento da motocicleta, bem como não procedeu à abertura da conta bancária. Menciona que as assinaturas inseridas nos contratos não são da agravante. Há nos autos ocorrência policial que comunica a ocorrência da fraude alegada (ID 179753104 –pág 2). Chama atenção do juízo o fato da qualificação da agravante constante na ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução, não corresponder aos dados da agravante, sendo que na ação ajuizada pelo banco consta que seria a agravante solteira e advogada (ID 179753125, autos de origem), ao passo que a agravante é casada e técnica em edificações (ID 179750194, autos de origem). Além disso, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade do contrato firmado, mormente porque não houve declaração de vontade para firmar o pacto contratual, caberá aos réus/agravados provar a sua autenticidade. Nesse sentido, vejamos: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. No caso, a agravante apresentou declaração expressa de próprio punho, alegando que não assinou o contrato de financiamento da motocicleta Honda e nem efetuou a abertura de conta corrente. Assim sendo, os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão de que a versão apresentada pela agravante é verossímil, principalmente porque não se pode exigir da agravante a prova de fato negativo. Com efeito, embora o processo esteja em fase embrionária, ao que parece houve falha na prestação dos serviços bancários, pois houve a contratação de financiamento de veículo, ao que tudo indica, por terceiro estranho, falsificando a assinatura da agravante. Não se sabe ao certo o que ocorreu, devendo os fatos serem apurados na instrução do processo. Pondera-se, ainda, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticada por terceiro, a qual decorre do risco do empreendimento e não é elidida por se tratar de fortuito interno. Nesse aspecto deve-se mencionar o que restou decidido no tema de repercussão geral n.o 466 do STJ: Tema n° 466: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, entendo, nesta fase inicial, que restou provada a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravante, que está tendo o nome negativado e a cobrança de dívida que, supostamente, não foi por si contraída. Por outro lado, caso, ao final da instrução e julgamento do mérito, o d. juízo a quo conclua pela regularidade da contratação, a suspensão do pagamento será plenamente reversível, podendo-se restabelecer a obrigação da agravante de pagar as parcelas suspensas durante este período. Contudo, em relação ao pedido de bloqueio da motocicleta junta ao Detran, entendo que não assiste interesse à agravante. Conforme alegado, não foi a agravante que realizou o contrato de financiamento e, portanto, não seria a agravante credora fiduciante e não teria nenhuma ligação com o veículo. Logo, cabe ao banco, credor fiduciário e proprietário do bem, adotar a medida que entender cabível para reverter a propriedade resolúvel do bem em seu favor. Do mesmo modo, verifico que a agravante não comprovou a inscrição de seu nome em dívida ativa. Assim sendo, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal se limitará a determinar que se abstenha de realizar cobrança em desfavor da agravante, em relação ao débito de IPVA do veículo e multas, cujo contrato de financiamento ora se questiona. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, a antecipação da tutela recursal para determinar aos réus que se abstenham de realizar cobranças em desfavor da agravante/autora, em relação aos contratos de financiamento de veículo e contrato de abertura de conta corrente, objeto dos autos. Determino, ainda, que os réus/agravantes providenciem a exclusão do nome da agravante do rol de inadimplentes em relação às dividas ora questionadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada ao valor de R$ 20.000,00. Determino a suspensão do processo de execução, autos de n.o 0703517-79.2023.8.07.0006, até o julgamento do presente recurso. Determino a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que proceda à suspensão da cobrança de IPVA e demais débitos relativos ao veículo Honda, placa SGQ 4G11 em relação à agravante, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Solicitem-se informações. Expeçam-se mandados para a intimação dos agravados para o cumprimento, com urgência, da presente decisão. Intime-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora